Tribunal: TJMMG
Processo: 2000077-46.2026.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000077-46.2026.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 18/06/2026 Publicação: 02/07/2026 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO (ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. POSTERIOR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PEDIDO JULGADO PREJUDICADO POR UNANIMIDADE. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais em favor de policial militar, Cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, denunciado pela prática, em tese, do crime de deserção, previsto no artigo 187 do Código Penal Militar (Processo nº 2000305-09.2026.9.13.0004). A impetração volta-se contra decisão do Juízo da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual que, em audiência de custódia, indeferiu a liberdade provisória e decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, conveniência da instrução e manutenção das normas e princípios de hierarquia e disciplina (Evento 29, p. 1). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se há a perda superveniente do objeto do presente remédio constitucional, restando prejudicada a análise das teses de ausência de dolo por comprometimento psíquico e de ilegalidade da prisão preventiva, diante de fato processual superveniente verificado no andamento da instrução de origem (Evento 26). III. Razões de decidir 3. O artigo 659 do Código de Processo Penal comum, aplicável de forma subsidiária à seara processual penal militar, estabelece de modo expresso que o juiz ou tribunal julgará prejudicado o pedido de habeas corpus caso verifique que já cessou a violência ou a coação ilegal alegada. No caso, a Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, em sessão virtual realizada entre os dias 11 de junho de 2026 e 18 de junho de 2026, certificou a prejudicialidade da impetração por perda de objeto (Evento 26). IV. Dispositivo e tese 4. Pedido de habeas corpus julgado prejudicado, por unanimidade, em sessão de julgamento da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (Evento 26). Tese de julgamento: "Julga-se prejudicado o pedido de habeas corpus, pela perda superveniente de seu objeto, quando cessado o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 constrangimento ilegal apontado ou alterada a situação fática e processual do paciente que motivou a impetração." Referências: Constituição da República, artigo 5º, inciso LXVIII. Código Penal Militar, artigo 187. Código de Processo Penal, artigo 659. O artigo 659 do Código de Processo Penal determina expressamente que o pedido de habeas corpus será julgado prejudicado se cessada a coação ilegal: Art. 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara em Sessão Virtual de 11 a 18 de junho de 2026, por unanimidade, em julgar prejudicado o presente pedido de habeas corpus, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal comum, aplicado subsidiariamente. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Cb PM Danilo Fialho Cangussu, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Auditoria da Justiça Militar Estadual, insurgindo-se contra a manutenção da segregação cautelar de liberdade imposta ao militar nos autos da ação penal de origem. O paciente foi preso em flagrante no dia 12 de maio de 2026, sob a acusação da suposta prática do crime de deserção capitulado no artigo 187 do Código Penal Militar, tendo a referida custódia sido convertida em prisão preventiva por ocasião da audiência de custódia realizada no dia 13 de maio de 2026, no bojo da Instrução Provisória de Deserção nº 2000305-09.2026.9.13.0004 (Evento 1, ATA1). A defesa impetrou a presente ordem sob a alegação de que o paciente padece de sério sofrimento mental e de que o encarceramento agrava sua delicada condição psicopatológica. Os argumentos defensivos sustentam que o militar possui um histórico de grave adoecimento mental decorrente de um evento traumático vivenciado, em 2018, no exercício da função policial militar, ocasião em que presenciou o falecimento de seu melhor amigo por disparo acidental de arma de fogo. Segundo a defesa, esse trágico episódio desencadeou o diagnóstico de Transtorno de Estresse Pós-Traumático, o qual evoluiu para Transtorno Afetivo Bipolar e grave dependência química de álcool e cocaína, fazendo com que o paciente necessitasse de tratamento médico contínuo e uso intensivo de psicotrópicos (Evento 20, DOC2). Diante de tal quadro, a impetração pleiteou a revogação imediata da custódia cautelar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O pedido liminar foi indeferido por este relator, conforme decisão acostada ao evento n. 5. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora encontram-se juntadas ao evento n. 11. Por sua vez, o parecer da douta Procuradoria de Justiça foi acostado no evento n. 14. Inconformada, a Defensoria Pública apresentou pedido de reconsideração, o qual foi indeferido, ocasião em que se manteve integralmente a decisão recorrida. (evento n. 18). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Danilo Fialho Cangussu, preso preventivamente por ocasião da audiência de custódia realizada no dia 13 de maio de 2026, no bojo da Instrução Provisória de Deserção nº 2000305-09.2026.9.13.0004. No que concerne ao exame da pretensão liberatória veiculada na inicial do presente habeas corpus, observa-se que os acontecimentos processuais ocorridos no primeiro grau de jurisdição alteraram de forma substancial o panorama fático e jurídico que sustentava a impetração. Com efeito, diante do grave histórico clínico de adoecimento psíquico do paciente e de sua voluntária submissão a tratamento médico intensivo, o Juízo de origem procedeu a uma percuciente reavaliação da real necessidade da manutenção da custódia preventiva do militar. O Juízo da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), acolhendo integralmente os argumentos formulados pela defesa técnica e a manifestação favorável do Ministério Público, proferiu decisão no dia 3 de junho de 2026, nos autos de origem (Evento 50, DEC1), deliberando por revogar a prisão preventiva do paciente Danilo Fialho Cangussu. Nesse sentido, o entendimento firmado em primeiro grau, referendado à unanimidade de votos pelo Conselho Permanente de Justiça (Evento 46, ATA1), concluiu pela ausência dos requisitos essenciais da segregação provisória, notadamente diante da necessidade de se conferir ao militar tratamento psiquiátrico adequado e integral, o qual restaria inviabilizado caso mantido o seu aprisionamento. Para fins de cumprimento da referida decisão judicial, expediu-se o competente alvará de soltura em favor do paciente (Evento 58, ALVARA1), registrando-se a efetiva soltura e a colocação do militar em liberdade provisória na data de 4 de junho de 2026, após a regular instalação dos dispositivos de fiscalização (Evento 63, CERT1). Desse modo, resta evidenciada a cessação definitiva da coação ao direito de locomoção do paciente que dava causa ao inconformismo manifestado na impetração, operando-se o esvaziamento completo e irreversível do interesse de agir. Diante do encerramento do alegado constrangimento ilegal e do restabelecimento da liberdade de locomoção do militar por ato legítimo do próprio órgão julgador de primeiro grau, a análise da impetração, a meu ver, encontra-se superada. O desaparecimento do interesse processual impede TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 que o Tribunal avance no julgamento de mérito da impetração, restando imperioso reconhecer que o pedido se encontra prejudicado, nos exatos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal comum, aplicado subsidiariamente por força do artigo 3º, alínea a, do Código de Processo Penal Militar. Embora tenha sido restabelecida a liberdade ambulatorial do militar, cumpre ressaltar que a concessão da liberdade provisória foi estritamente condicionada à imposição e à exata observância de um conjunto severo de medidas cautelares alternativas, destinadas a assegurar a regularidade da instrução penal e a preservação das normas disciplinares e institucionais. Tais medidas foram fundamentadas nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal comum, cuja aplicação subsidiária se impõe nos moldes da decisão proferida pelo juízo de origem (Evento 50, DEC1). Desta feita, o paciente deverá manter a mais estrita e rigorosa observância das seguintes obrigações estabelecidas pelo Juízo de primeiro grau: O paciente Danilo Fialho Cangussu deve realizar o comparecimento periódico em juízo, de forma mensal, para fins de informar e justificar formalmente suas atividades diárias, estando terminantemente proibido de realizar qualquer mudança de seu endereço residencial cadastrado sem prévia e expressa comunicação ao Juízo da 4ª Auditoria da Justiça Militar Estadual (Evento 58, TERMO2). O militar está submetido à proibição de ausentar-se da comarca de Belo Horizonte, localidade onde reside e realiza o seu acompanhamento de saúde mental, sem autorização judicial prévia, devendo manter-se nos limites do perímetro urbano da capital (Evento 58, TERMO2). O paciente está obrigado a submeter-se ao monitoramento eletrônico por tornozeleira ativa, equipamento devidamente instalado e ativado no dia 4 de junho de 2026 (Evento 61, CERT1), cuja manutenção e integridade operacional constituem dever do custodiado, servindo como instrumento indispensável de controle de sua localização. O militar tem o dever imperioso de manter e comprovar de forma mensal a sua regular e contínua adesão ao tratamento psiquiátrico e terapêutico multidisciplinar que se encontra em andamento junto ao Hospital Espírita André Luiz, especificamente na unidade do Centro de Terapias e Assistência Social, devendo apresentar relatórios médicos periódicos ao Juízo de origem (Evento 58, TERMO2). O paciente deve observar a vedação absoluta ao uso de substâncias entorpecentes ilícitas de qualquer natureza e ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas, o que será monitorado por meio de relatórios clínicos (Evento 50, DEC1). O militar deve cumprir o recolhimento domiciliar obrigatório no período noturno, que se inicia diariamente às 20h30min e encerra-se às 8h da manhã do dia seguinte, bem como recolhimento domiciliar integral nos dias de folga, fins de semana e feriados (Evento 50, DEC1). A submissão do militar a essas condições atende de forma equilibrada aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, preservando tanto o direito à saúde e ao tratamento clínico psiquiátrico quanto as garantias processuais penais militares necessárias. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Diante do exposto, considerando a superveniente perda do objeto da impetração decorrente do restabelecimento da liberdade do militar na origem, por decisão do Conselho Permanente de Justiça e do Juízo da 4ª AJME, julgo prejudicado o presente pedido de habeas corpus, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal comum, aplicado subsidiariamente. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de junho de 2026. Desembargador James Ferreira Santos Relator